Tribunal: TJMT
Processo: 1025330-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no 1025330-04.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
RECORRIDO(s): JOSIEU DE LIMA ROCHA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 78636986) interposto por, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado: (ID 75414455).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PLANO DE SAÚDE – INTERVENÇÃO CIRÚRGICA ONCOLÓGICA - INDICAÇÃO MÉDICA – MITIGAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – POSSIBILIDADE – MULTA POR DESCUMPRIMENTO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I - É obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico.
II - A relativização da cláusula de carência é possível, de modo a garantir ao contratante a ampla cobertura na hipótese de emergência decorrente de alteração inesperada em seu estado de saúde.
III - Presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, mostra-se adequada a concessão da liminar para determinar que a operadora autorize o procedimento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano.
IV- O magistrado pode impor multa diária por descumprimento de decisão judicial que determina obrigação de fazer ou não fazer, e encontra respaldo legal nos arts. 297, § único, 497, caput e 498, do CPC/2015, bem como no art. 84, caput e §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor. Ora, a multa diária tem por escopo justamente dar efetividade às determinações judiciais, sendo, pois, um estímulo ao seu cumprimento, não sendo exigíveis caso a parte cumpra o que foi determinado, o que se espera.
(TJMT AI no 1025330-04.2020.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 02.02.2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Agravo de Instrumento, aviado por SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA, que manteve a decisão proferida pelo juízo da 4a vara cível da comarca de Cuiabá, no sentido de deferir o pedido de antecipação da tutela em caráter antecedente e determinou que a recorrente arque com os custos da cirurgia oncológica a que deve se submeter o recorrido, afastando a cláusula contratual que previa obediência à período de carência, ante a urgência do tratamento requestado.
A recorrente alega violação ao artigo 12, inciso V da Lei 9.656/98, e 884 do Código Civil, além de dissídio jurisprudencial, ao argumento de que a negativa de cobertura contratual em período de carência não é abusa, posto que visa o equilíbrio contratual. Por fim, objetiva reduzir o valor da multa diária imposta, afirmando que a quantia fixada é abusiva e fomenta o enriquecimento sem justa causa.
Recurso tempestivo (ID 78754485) e preparado (ID 78754485).
Contrarrazões (ID 80711490).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos – Não ocorrência.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Da violação ao artigo 12, inciso V da Lei 9656/98– Súmula 735 do STF e 07 do STJ.
Nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, não sendo possível o cabimento de Recurso Especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o órgão fracionário negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo recorrente, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu tutela antecipada para realização da cirurgia oncológica.
Neste caso, a decisão é provisória, incidindo, por analogia, a Súmula n. 735/STF, segundo a qual, “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”. Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM. REAVALIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 DO STJ E 735 DO STF.
1. O Superior Tribunal de Justiça, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF, firmou o entendimento de que, via de regra, ‘não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou revogada pela sentença de mérito’ (STJ, AgRg no AREsp n. 438.485/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe de 17/02/2014).
2. O juízo de mérito desenvolvido em sede liminar, fundado na mera verificação da ocorrência do periculum in mora e da relevância jurídica da pretensão deduzida pela parte interessada, não enseja o requisito constitucional do esgotamento das instâncias ordinárias, indispensável ao cabimento dos recursos extraordinário e especial, conforme exigido expressamente na Constituição Federal – ‘causas decididas em única ou última instância’. (...)
6. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 743.894/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Primeira Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 4/10/2017).
Portanto, no tocante à aventada violação ao art. 12 inciso V da Lei 9656/98, inadmissível o recurso, face ao óbice da Súmula 735/STF.
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 12 inciso V da Lei 9656/98, como mencionado alhures, está amparada na suposta legalidade do período de carência estipulado pela operadora de plano de saúde.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na análise da matéria fático probatória, assim pontuou quanto a cláusula limitativa em referência: (ID 71718497):
Ademais, há que se rejeitar a alegada impossibilidade de atendimento em razão da carência, porquanto se trata de uma situação emergencial, que implica risco de vida do Autor, conforme se depreende do relatório médico que evidencia a necessidade de intervenção cirúrgica.
Portanto, é obrigatória a cobertura pelo plano de saúde nos casos de emergência, que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizada em declaração do médico, até mesmo no caso de doença preexistente.
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a conclusão de preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela provisória, bem como o risco de vida ao recorrido apta a afastar o período de carência, é necessário o exame dos fatos e provas constante dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART.544, DO CPC) PARA, DE PRONTO, NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.
1. É inviável rediscutir, na via estreita do recurso especial, sob pena de violação ao enunciado da Súmula 07 do STJ, o preenchimento dos requisitos que levaram a Corte Estadual a conceder a tutela de urgência. Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 586.721/ES, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 22/04/2015)
No tocante a violação ao artigo 884 do Código Civil, ao argumento de que a multa diária imposta em caso de descumprimento da obrigação seria excessivamente onerosa, também incide o óbice sumular em comento, tendo em vista que a quantia fora originalmente fixada em análise dos fatos constantes dos autos, levando em conta o seu valor inicial, e não o valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor.
Para elucidar:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE.
ASTREINTES. VALOR FIXADO. EXORBITÂNCIA. INEXISTÊNCIA.IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. APRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. PRETENSÃO DE REEXAME DOS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DO TÍTULO EXEQUENDO. TEMA NÃO ARGUIDO NO RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O STJ, sensível a situações em que é manifesta a superveniência de valor excessivo resultante, em maior parcela das vezes, da reiteração do descumprimento da obrigação imposta, passou a viabilizar a revisão da multa diária em recurso especial, nos casos em que se atingissem valores evidentemente exagerados, importando em enriquecimento sem causa, ou ínfimos, insuficientes para manter a carga coercitiva da ordem judicial. Precedentes.
3. A Terceira Turma é uníssona no sentido de que a razoabilidade e a proporcionalidade das astreintes deve ser verificada no momento em que fixadas, levando em conta o seu valor inicial, e não em relação ao valor da obrigação principal ou do montante consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes.
4. O acórdão vergastado assentou que o valor da multa cominatória não era excessivo, mostrando-se adequado à carga coercitiva da obrigação imposta. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ.
5. Inviável, na estreita via do recurso especial, realizar nova incursão nas provas dos autos a fim de averiguar se houve ou não o cumprimento tempestivo de ordem judicial para fins da incidência de astreinte. Aplicação da Súmula no 7 do STJ.
6. Como os limites objetivos e subjetivos do título exequendo não foram debatidos no recuso especial, fica inviabilizada sua análise em agravo interno, por configurar inovação recursal.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1696617/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 18/03/2021)
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. DANO MORAL E MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar os valores fixados a título de indenização por danos morais ou de multa cominatória, quando ínfimos ou exagerados. Hipótese em que os valores estabelecidos atendem às peculiaridades da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Inviável, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória. Incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1621499/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.